Tribunal: STF
Processo: AI 854251
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO DE TRIBUTOS. ACESSO AO CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS POR MEIO DE PROMOÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGO DIVERSO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao agravo de instrumento ante a aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, pela consonância do acórdão com a jurisprudência desta Corte e pela incidência do Tema 339.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade do agravo de instrumento diante dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.